Tribunal: STF
Processo: RHC 60628
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
POLICIAL MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
- Acidente de trânsito entre um automóvel da Força Pública paulista, dirigido por policial militar, e outro veículo de propriedade privada, no qual trafegavam duas pessoas que, em consequência, sofreram lesões corporais. Ausência na imputação de referência a que o acusado no momento do fato, exercesse serviço de policiamento. Competência da Justiça comum estadual. "Habeas corpus" indeferido. Recurso desprovido.